Tribunal: TJDFT
Processo: 0734481-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO. EXCLUSÃO DA VERBA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, como dispõe a Súmula 519 do STJ. No mesmo sentido, em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado. Tal conclusão restou consolidada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema Repetitivo 410): "O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução". Em que pese o aludido recurso repetitivo tenha sido julgado sob a égide do CPC/1973, não há regra no CPC/2015 que afaste o entendimento do STJ, que continua aplicável.
3. Logo, os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para, reconhecendo a ocorrência de omissão, excluir a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na decisão de 1o grau.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.